Tribunal: STF
Processo: Rcl 25863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 14. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.